Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707521-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MAURA REGIS DA SILVA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 33929188 (art. 998 do CPC), certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora